Tribunal: STF
Processo: RE 1404697
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, sob o argumento de que o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento fixado no ARE 1.278.713-RG (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), em que se fixou tese no sentido de que: “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.



    No Agravo Interno, o ente federativo sustenta, em suma, que o acórdão recorrido viola a tese fixada por esta CORTE no Tema 1126 e a Súmula Vinculante 37.



    Ressalta que, nesse precedente paradigma, consolidou-se o entendimento de que a equiparação salarial, pela via judicial, “com efeitos imediatos sem observar o escalonamento temporal e gradativo fixado em lei, igualmente ofende a Súmula Vinculante 37 do STF” (Doc. 29, fl. 4).



    Por fim, requer o provimento ao Recurso Extraordinário, para que seja cassado o acórdão recorrido para fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    É o relatório. Decido.



    Merece reconsideração a decisão agravada.



    Na origem, Dalva Maria Martins Moreira ajuizou Ação Ordinária em face do Estado Do Mato Grosso Do Sul, argumentando, em síntese, que a legislação reconheceu a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, devendo, por isso, ser garantido aos servidores o ressarcimento dos prejuízos sofridos desde a criação do cargo de técnico de nível superior para evitar o enriquecimento indevido da administração pública (Doc. 1, fl. 5). Requereu a procedência da ação para que seja declarada a equiparação entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, determinando o pagamento pelo requerido, em definitivo e de uma única vez, as diferenças salariais entre os cargos, bem como todos os seus reflexos, devidamente acrescidos de juros de mora e correção monetária referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação (Doc. 1, fl. 10).



    A sentença julgou improcedente o pedido (Doc. 6). 



    Inicialmente, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência e condenou o Estado do Mato Grosso do Sul a implantar, imediatamente, a diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, e ao pagamento das diferenças pretéritas dos referidos vencimentos, limitados a cinco anos anteriores à propositura da ação, com todos reflexos remuneratórios. 



    Em juízo de retratação em face do Tema 1126 da repercussão geral, reformou apenas parcialmente a sentença, para afastar a condenação da equiparação no que se refere ao período anterior à Lei Estadual 4.834/2016, mantendo a implantação imediata do pagamento da diferença salarial entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, para o período posterior à Lei Estadual 4.834/2016. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 15, fl. 1):



    “EMENTA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA FINS DE REANÁLISE NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, CPC – DECLARAÇÃO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL, CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – TEMA 1126/STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA CONDENAÇÃO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    I. Ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, o STF firmou tese no Tema 1126, no sentido de que “ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." 



    II. À luz desse posicionamento, a retratação é medida que se impõe para o fim de se conhecer e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte Autora, nos termos do que ficou decidido pelo STF - Tema 1126, afastada a condenação referente ao período ANTERIOR à Lei n. 4.834/2016. Fica mantida a condenação em relação ao período POSTERIOR.



     III. Verificada a sucumbência recíproca, os honorários sucumbenciais deverão ser rateados entre as partes no percentual de 50%, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença (CPC, art. 85, § 4º, inciso II c/c o § 3º). 



    IV. Remessa Necessária e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos.”



    Pois bem, a Lei Estadual 4.834/2016, do Estado do Mato Grosso do Sul, autorizou o Tribunal de Justiça local a proceder ao enquadramento e pagamento de vencimentos dos cargos de Analista Judiciário nos mesmos moldes previstos para o cargo de Técnico de Nível Superior. O art. 2º da norma, por sua vez, trouxe disposição expressa no sentido de que a equiparação se daria de forma gradual.



    Para melhor elucidação da controvérsia, veja-se o teor da norma questionada:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente , de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018; IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    No que se refere ao período anterior à vigência da referida norma local, esta SUPREMA CORTE, no julgamento do ARE 1.278.713 (Tema 1126, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/2/2021), julgado sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016 .



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    No Agravo Interno, o ente federativo sustenta que o acórdão recorrido viola a tese fixada no Tema 1126 e a Súmula Vinculante 37, e que nesse paradigma consolidou-se o entendimento de que a equiparação salarial, pela via judicial, com efeitos imediatos sem observar o escalonamento temporal e gradativo fixado em lei, igualmente ofende a Súmula Vinculante 37 do STF.



    Assiste razão ao agravante.



    O acórdão recorrido, ao afastar o escalonamento previsto no art. 2º da Lei Estadual 4.834/2016 no que se refere ao período posterior à vigência desta lei, a despeito de aplicar o Tema 1126/RG, acabou por violar a Súmula Vinculante 37, segundo o qual, Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL 4.834/2016 DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. Precedentes.



    II - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido.



    III - Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    IV - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37 .



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl n. 50.085-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 4/4/2022)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.228-AgR, Rel Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16.



    2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto.



    3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37.



    4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia.



    5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 50.874-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar o pagamento escalonado (gradual) das parcelas referentes ao período posterior à vigência da Lei Estadual 4.834/2016 (de 1º/1/2016 até 31/12/2019). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente